Tribunal: TJMT
Processo: 1022921-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1022921-55.2020.811.0000
Recorrentes: VIRGÍLIO DIAS DE CAMPOS FILHO e OUTRA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92508490) interposto por VIRGÍLIO DIAS DE CAMPOS FILHO e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 84417465):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão. (RAI n° 1022921-55.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 89570497.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação ao art. 292, II do CPC, ao argumento de que no caso dos autos o valor da causa deve corresponder ao valor da parcela controvertida do débito. Justifica ser incabível a atribuição do valor da causa com base nos valores nominais dos contratos, pois nos presentes autos o valor “foi atribuído sobre o benefício pretendido, ou seja, o valor que os autores/recorrentes pretendem desconstituir das cédulas sub judice” (sic).
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 92840983).
Preparado (Certidão de id. 92809017).
Contrarrazões/manifestação ao REsp intempestiva, eis que decorrido o prazo legal em 03/08/2021, conforme Certidão de id. 96788451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não obstante as alegações dos recorrentes, tem-se que a análise dos critérios para fixação do valor da causa face ao real proveito econômico da parte demanda reexame de premissas fático-probatórias, o que é obstado pela Sumula 07/STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 259, VII, DO CPC/73. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. As instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório dos autos e tendo em vista as especificidades da causa, concluíram não ser o caso de aplicação do inciso VII do art. 259 do CPC/73, como pretende o agravante. (...) Nesse contexto, concluiu que o valor da causa, atribuído pelos autores, mostra-se "completamente incompatível com o benefício econômico auferido pelas partes, caso o pedido venha a ser julgado procedente (deixará de indenizar os agravados em cerca de R$ 23.214.798,95)". IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 722.157/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu que o valor indicado na rescisória estava aquém do benefício perseguido. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 3. Incabível exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1130718/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)” (grifei)
Outrossim, “está firmada a jurisprudência deste STJ pela incidência da Súmula 7/STJ para o reexame dos elementos pelos quais as instâncias anteriores estipularam o conteúdo econômico da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 722.157/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.4.2018; AgInt no AREsp. 1.130.718/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2.4.2018; AgInt no AgInt no AREsp. 1.024.756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 13.3.2018; AgInt no REsp. 1.172.974/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 10.4.2017; e AgRg no AREsp. 821.979/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 17.2.2016 (AgInt no REsp 1517747/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu que:
“(...) razão assiste ao Juiz quando afirma “que intenciona o requerente discutir o total do contrato, não podendo considerar como valor controvertido somente a diferença que supostamente seria atribuível ao contrato alterado”.
Assim, visto que a parte Agravante pretende, na realidade, embargar toda e qualquer possibilidade de o Banco extrair da mora suas consequências legais, ou, até mesmo descaracterizar totalmente a mora, como se nota no pedido: “DECLARAR e DECRETAR a nulidade das cláusulas (...); DECRETAR a nulidade da prática de capitalização composta (...); DECLARAR a inoponibilidade dos encargos moratórios (...)” (ID no 36094971 - Pág. 78 – PJE em 1a instância), é justa alteração do valor da causa tal como procedida pela decisão agravada.” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal acerca do real proveito econômico pretendido pelos ora recorrentes, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 292, II do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) defiro o pedido de id. 99236962. Atente-se a Secretaria para que as intimações ao Banco/recorrido, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO – OAB/MT 14.992-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça